Tribunal: TJMT
Processo: 1029707-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029707-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIA MARIA RIBEIRO - CPF: 616.123.321-53 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MARCIA MARIA RIBEIRO - CPF: 616.123.321-53 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE GRATUIDADE NO PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO. PROVA INSUFICIENTE. IMAGENS GENÉRICAS E RECORRENTES EM OUTROS PROCESSOS. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de reparação por suposta publicidade enganosa acerca da gratuidade de ITBI e registro imobiliário. Recurso adesivo interposto pela autora requerendo majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de vício de informação ou publicidade enganosa apta a induzir o consumidor ao erro quanto à obrigação de arcar com tributos cartorários e impostos; (ii) a suficiência do conjunto probatório para caracterizar má-fé da incorporadora e ensejar repetição em dobro dos valores pagos; (iii) Avaliar a existência de dano moral decorrente da conduta da fornecedora.

III. Razões de decidir:

3. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

4. Ainda que a inversão do ônus da prova seja aplicada, cabe ao consumidor demonstrar minimamente a prática de propaganda enganosa e o nexo com o contrato firmado.

5. A construtora comprovou que as imagens apresentadas como prova de publicidade enganosa não guardam vínculo com o empreendimento adquirido, sendo genéricas e utilizadas em diversas demandas idênticas.

6. No caso, o contrato firmado expressamente atribuía ao consumidor a responsabilidade pelas despesas com registro e ITBI, não se podendo presumir erro substancial ou engodo.

7. Não comprovado o fato constitutivo do direito invocado, impõe-se a improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso da MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA provido.

9. Recurso adesivo de MÁRCIA MARIA RIBEIRO julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“Na ausência de prova idônea e específica quanto à vinculação entre a suposta publicidade e o empreendimento contratado, é indevida a condenação por prática de propaganda enganosa, sendo incabível a devolução em dobro de valores pagos e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14; CPC, arts. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1006335-77.2021.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/08/2024, DJE 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA e Recurso ADESIVO interposto por MARCIA MARIA RIBEIRO, ambos contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa”
(Proc. no

1029707-21.2022.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante em desfavor da primeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
“a) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais a acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); b) Condenar a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 4.494,53 (quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), em dobro, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso; c) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
(cf. Id. n° 275238383).

Em sede recursal, a primeira apelante MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA argumenta que a autora apresentou imagens e materiais publicitários descontextualizados e amplamente reutilizados em outros processos judiciais sem qualquer vínculo direto com o imóvel objeto do contrato celebrado no presente caso.

Afirma que o empreendimento "
Chapada da Costa
" não integrou campanha de isenção de ITBI e registro, não tendo a autora aderido a qualquer termo promocional, bem como que a obrigação pelo pagamento desses encargos foi expressamente assumida pela compradora, nos termos do contrato, e que eventual cobrança, portanto, é lícita à luz do art. 490 do Código Civil.

Invoca, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova quando ausentes elementos mínimos de verossimilhança, sendo indevido impor à empresa o encargo de comprovar fato negativo (a ausência de publicidade).

A MRV também sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, considerando que os valores foram pagos em 2018 e a ação só foi ajuizada em agosto de 2022, ultrapassando o prazo de três anos.

Aduz, ademais, que não se configuram os pressupostos legais para a repetição do indébito em dobro, pois não houve má-fé, o que, segundo jurisprudência consolidada do STJ, exige a devolução simples.

No tocante aos danos morais, alega que não se comprova qualquer abalo psíquico ou emocional relevante, tratando-se de tentativa de enriquecimento sem causa com base em dissabores cotidianos.

Pede, pois, a reforma da sentença para que,
“seja julgada totalmente improcedente a demanda autoral, diante da inexistência de publicidade enganosa, da legalidade das cobranças e da ausência de qualquer conduta ilícita ou má-fé por parte da apelante.”
(cf. Id. n° 275238391)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 275238395).

Sucessivamente, em seu apelo adesivo, a apelante MARCIA MARIA RIBEIRO reitera os fundamentos da petição inicial, sustentando que a propaganda enganosa sobre a gratuidade do registro e do ITBI gerou danos morais e materiais, este último em dobro.

Por fim, pede a parcial reforma da sentença para majorar os danos morais em R$ 10.000,00 (cf. Id. n° 275238396).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 275238399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia central do presente recurso diz respeito à alegada propaganda enganosa, em decorrência de suposta oferta de isenção de ITBI e registro cartorário, cuja não concretização teria dado ensejo à devolução dos valores pagos e à compensação por danos morais.

A apelante,
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, sustenta que a consumidora tinha pleno conhecimento de que as despesas em questão seriam de sua responsabilidade, conforme previsto contratualmente.

Ressalta, ainda, que as provas juntadas pela autora, especialmente as imagens e fotografias utilizadas, são genéricas e têm sido apresentadas em diversas outras ações semelhantes, o que caracterizaria possível litigância de má-fé.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à hipótese, dada a inequívoca existência de relação de consumo entre as partes. Por força do art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista, admite-se, inclusive, a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, quando presentes os requisitos legais.

Além disso, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios ou falhas na prestação dos serviços, sendo essa responsabilidade apenas afastada nos casos de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda por caso fortuito ou força maior.

Contudo, ainda que o sistema consumerista preveja a facilitação da defesa do consumidor, tal prerrogativa não elimina o dever mínimo de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária.

No caso em apreço, a construtora demonstrou de forma clara e suficiente, por meio da documentação juntada aos autos, que a consumidora tinha pleno e inequívoco conhecimento de que lhe incumbia o pagamento das despesas com ITBI e registro, conforme expressamente previsto na Cláusula 8a do contrato firmado entre as partes (ID. 275238363), senão vejamos:

Dessa forma, a alegação de que teria sido ludibriada por propaganda enganosa não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, especialmente pela expressa cláusula contratual.

Com efeito, as imagens apresentadas com o intuito de comprovar a suposta publicidade enganosa não permitem identificar qualquer vínculo direto com o empreendimento adquirido, tampouco o período de veiculação, a data de exibição, ou a vigência da suposta promoção.

Ademais, como bem salientado pela apelante MRV, verifica-se que as mesmas imagens foram utilizadas em diversas outras demandas judiciais semelhantes, envolvendo empreendimentos distintos da mesma incorporadora, inclusive patrocinadas pela mesma advogada, o que reforça o caráter genérico e impessoal das provas apresentadas, esvaziando sua força probatória.

Para melhor ilustração, cito três exemplos em que foram utilizados exatamente as mesmas fotografias: Proc. no
1018091-20.2020.8.11.0041
, cf. id. n° 31537412; Proc. n°
1018258-37.2020.8.11.0041
, cf. id. n° 31577088; Proc. n°
1007349-87.2019.8.11.0002
, cf. id. n° 21629151.

Ressalto que em todas as referidas ações, os autores são representados pela mesma advogada, Dra. STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA.

Outro dado relevante é o lapso temporal considerável entre a celebração do contrato e o ajuizamento da demanda. O contrato foi firmado em 05/01/2018, e somente em 05/08/2022 — mais de quatro anos depois — a autora se disse surpreendida com a cobrança das referidas despesas, fato que, aliado a inegável imprestabilidade das fotografias e imagens, cuja apresentação beira a litigância de má-fé, compromete a credibilidade da alegação de erro substancial ou de publicidade enganosa.

Nesse sentido, transcrevo julgado em processo muito similar:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS -
PROPAGANDA ENGANOSA
- AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS - FOTOGRAFIAS GENÉRICAS - CIÊNCIA PELA AUTORA ACERCA DE SUES DEVERES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Das fotos anexas aos autos, não é possível identificar em que momento foram veiculadas as propagandas, a data em que foram expostas, o período de vigência da promoção bem como a vinculação das publicidades com o empreendimento adquirido pelo autor.

3. As fotografias juntadas ao processo se mostram genéricas e abstratas, eis que as mesmas imagens foram utilizadas em inúmeras outras demandas idênticas, patrocinadas pelo mesmo advogado, referentes a diversos empreendimentos da ré; sendo inapta, portanto, a servir como alicerce aos pedidos formulados pelo autor.

4. No caso dos autos, a construtora ré junta documentos em que a adquirente dá ciência de que é a responsável pelo pagamento de todos os impostos, tributos e quaisquer outras despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais como: escritura, ITBI, registro, despachante, cadastro, despesas com alienação fiduciária em garantia e demais despesas.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1006335-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 20/08/2024
, Publicado no DJE 21/08/2024)

Assim, diante da ausência de ilicitude contratual, não há falar em devolução em dobro dos valores, tampouco em indenização por danos morais.

Portanto, concluo que a autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo correta a tese defensiva de que não houve qualquer conduta ilícita por parte da construtora.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.,
para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, afastando, por conseguinte, a condenação à devolução em dobro e à indenização por danos morais.

Julgo prejudicado o recurso adesivo interposto por MARCIA MARIA RIBEIRO.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025